Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701642-77.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JURID AGROPECUARIA LTDA RECORRIDOS: MARIA RAMOS VENTURA, LENICE RAMOS VENTURA, ENI RAMOS VENTURA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. I. O fato de que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa, na forma do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, não exime o réu do ônus de fundamentar adequadamente a impugnação apresentada. II. À luz da teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil, não há litispendência entre ação de usucapião e ação de reintegração de posse. III. Aqueles a quem se imputa a prática do esbulho que compromete o exercício da posse invocada pelo demandante são partes legítimas para ocupar o polo passivo da ação de reintegração de posse. IV. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho praticado pelo réu. V. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no Código Civil, comprovar o domínio ou o negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir o bem: é de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, segundo a inteligência do artigo 1.196 da Lei Civil. VI. Para conseguir a retomada do bem mediante o interdito reintegratório, o autor deve descrever na petição inicial e comprovar na fase instrutória a posse exercida e o esbulho sofrido. VII. Qualquer vácuo probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória. VIII. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, suscitando, em síntese, ofensa à coisa julgada. Afirma que a recorrida não obteve êxito na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor da recorrente e, no entanto, continua ocupando a área litigiosa, restando configurado o esbulho possessório. Suscita a nulidade do acórdão por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas. Requer, ainda, a cassação da multa fixada em embargos de declaração. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal “(AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido o EDcl no REsp 1770095/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 29/9/2022. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 6o da LINDB, porque “é preciso destacar que o entendimento jurisprudencial do STJ reconhece a natureza constitucional dos princípios contidos no art. 6o da LINDB, de tal modo que não podem ser elencados, como objeto de recurso especial, bem como, pela mesma razão, os princípios constitucionais referidos no presente recurso. Confira-se: REsp n. 1.804.896/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 18/6/2019. TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021” (AgInt no REsp 1917706/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). A propósito também o AgInt no AREsp 1932867/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022. Igulamente, o especial não deve seguir quanto às demais teses suscitadas pela recorrente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No aspecto, confira-se o AgInt no AREsp 2032000/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023